Tribunal: STF
Processo: RHC 253715
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Roubo majorado. Irregularidades na fase inquisitorial. Nulidade da ação penal. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Corroborado por outros elementos probatórios. nulidade: ausência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado em favor de condenada por roubo majorado. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se eventuais irregularidades na fase inquisitorial maculam a ação penal e (ii) estabelecer se a autoria estaria fundada exclusivamente em reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, ensejando nulidade.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitiva não contaminam a ação penal, ante o caráter meramente informativo do inquérito policial.



    4. O reconhecimento fotográfico atendeu às formalidades do art. 226 do CPP, tendo sido corroborado por outros meios de prova, como o depoimento da vítima em juízo, os registros do aplicativo de transporte, os depoimentos dos policiais civis e a ausência de confirmação da hipótese alternativa apresentada pela defesa.



    5. Comprovada a autoria delitiva, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 226.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 198.182-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2021; STF, ARE nº 868.516-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015; STF, HC nº 169.348/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/12/2019; STF, RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022; STF, RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021; STF, AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022.